Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-67.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000234-67.2023.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. D
ESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIS OLIVEIRA NUNES - CPF: 008.773.121-50 (APELANTE), THIAGO SANTANA NASCIMENTO REZENDE - CPF: 013.220.891-16 (ADVOGADO), ANANDA OLIVEIRA NUNES - CPF: 022.519.251-98 (APELANTE), LIVIA OLIVEIRA NUNES RODRIGUES - CPF: 701.879.401-34 (APELANTE), CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 408.059.052-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME
”
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO CONSIGNADO EM NOME DE TERCEIRO FALECIDO. HERDEIROS. ÔNUS DA PROVA. ART. 370 DO CPC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE ACESSO A DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação das herdeiras do suposto contratante de crédito consignado contra sentença que julgou procedente a cobrança proposta por instituição financeira, reconhecendo a responsabilidade sucessória limitada à herança. O juízo indeferiu a justiça gratuita e deixou de apreciar o pedido de produção de provas, inclusive de documentos essenciais à defesa.

II. Questão em discussão

2. Discutem-se duas questões: (i) se a sentença fundada em revelia formal, sem análise dos pedidos de produção de prova e exibição de documentos, viola o contraditório substancial e
configura cerceamento de defesa; e (
ii
) se a ausência de contestação formal dispensa a prova do fato constitutivo do direito do autor.

III. Razões de decidir

3. A revelia formal das rés não gera, automaticamente, presunção de veracidade dos fatos da inicial, especialmente quando ausente verossimilhança imediata e tratando-se de herdeiras que não participaram da contratação, sendo inaplicável o art. 344 do CPC nesses casos.

4. O contraditório, como garantia fundamental, não se limita à resposta processual, abrangendo também o direito de influenciar o convencimento do julgador, inclusive por meio do acesso e da produção de provas.

5. O pedido de dilação de prazo, apresentado antes do fim do prazo de contestação, visava permitir o acesso a documentos bancários essenciais à compreensão da dívida e à elaboração da defesa, configurando medida processual legítima que não poderia ser desconsiderada.

6. A omissão do juízo sobre o pedido de exibição de documentos e a falta de decisão quanto à necessidade de instrução probatória violam o art. 370 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de determinar, de ofício, a produção das provas indispensáveis à formação do convencimento.

7. Diante da ausência de instrução mínima sobre a existência, validade e exigibilidade da dívida, a sentença carece de suporte probatório legítimo e deve, por isso, ser declarada nula.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim
de viabilizar a instrução probatória, com destaque para a exibição dos documentos bancários requeridos.

Tese de julgamento:
“1. A revelia formal dos herdeiros não afasta o dever do autor de comprovar a existência, validade e exequibilidade da obrigação supostamente transmitida por sucessão. 2. A omissão judicial quanto à produção de prova essencial requerida nos autos viola o art. 370 do CPC e acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 370, 396 e 398; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.147.595/SP, Rel. Min. Massami
Uyeda
, Terceira Turma, j. 24.04.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.723.428/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta por Thais Oliveira Nunes, Lívia Oliveira Nunes Rodrigues e Ananda Oliveira Nunes contra sentença da 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, condenando-as ao pagamento de R$ 247.321,87, decorrente de contrato de crédito consignado celebrado com o falecido Valdemir Nunes de Souza, pai das apelantes, acrescido de correção monetária e juros, limitada a responsabilidade à força da herança.

A sentença também indeferiu a justiça gratuita, por ausência de prova de hipossuficiência, e rejeitou o pedido de acesso aos extratos bancários do falecido.

As apelantes sustentam, preliminarmente, nulidade por violação ao art. 99, § 2o, do CPC, ante a ausência de intimação para complementação documental, bem como cerceamento de defesa pelo indeferimento dos extratos bancários, essenciais à verificação da contratação. No mérito, alegam inexistência de prova válida, requerendo a extinção sem julgamento ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da contratação, a responsabilidade sucessória e a inexistência de nulidade ou cerceamento.

Por decisão desta Relatoria, foi parcialmente deferida a justiça gratuita a Thais Oliveira Nunes e Ananda Oliveira Nunes, permanecendo pendente a análise quanto a Lívia Oliveira Nunes Rodrigues, intimada a apresentar documentos complementares.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO SANTANA NASCIMENTO REZ
ENDE, OABMT 29763
-O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
PRESIDENTE
):

Eminentes pares,

O advogado sustenta que não existe o documento assinado.

Afinal, esse termo de adesão contém assinatura ou é validado por biometria facial?

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Assinatura eletrônica, Desembargador.

Contudo, a
dio o julgamento para revisitar os autos. Minha convicção inicial é pela rejeição da preliminar, mas, após a sustentação oral, considero interessante reavaliar o processo.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Aguardo o voto da Relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Aguardo do voto da Relatora.

EM 1
8
DE JUNHO DE 2025

ADIADO APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL PARA RELATORA REVISITAR O PROCESSO.

SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O
(
PRELIMINAR
NULIDADE – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

De início, afasto a nulidade alegada pelo indeferimento da justiça gratuita sem prévia intimação para complementação documental. Embora o art. 99, § 2o, do CPC preveja tal possibilidade, o indeferimento fundamentou-se na ausência de elementos mínimos que indicassem a hipossuficiência.

De todo modo, a questão restou superada com a apresentação de documentação complementar. Já foi deferida a justiça gratuita a Thais Oliveira Nunes e Ananda Oliveira Nunes e, com novos documentos, restou igualmente comprovada a hipossuficiência de Lívia Oliveira Nunes Rodrigues. Assim, estendo a ela o benefício, com fundamento no art. 98 do CPC.

V

O

T

O
(PRELIMINAR
NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia, no ponto ora enfrentado, à arguição de nulidade da sentença, por suposta violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, diante da negativa de prestação jurisdicional consistente
na não apreciação fundamentada dos pedidos de dilação de prazo, exibição de documentos e viabilização do contraditório substancial no curso do processo.

As apelantes, herdeiras do falecido Valdemir Nunes de Souza, sustentam que não lhes foi assegurada a plena defesa técnica, uma vez que a ação de cobrança foi ajuizada com base em relação jurídica da qual não participaram, sem que lhes fosse oportunizado o acesso aos contratos, extratos e documentos bancários relativos à dívida imputada.

Verifica-se que, antes do transcurso do prazo para contestação, as rés formularam pedido de dilação de prazo, com fundamento no art. 373, II, do CPC, visando acessar elementos documentais indispensáveis à formação de uma defesa efetiva. O juízo, contudo, permaneceu silente quanto ao requerimento, deixando de apreciar a pretensão processual formulada, o que, por sua vez, não suspende automaticamente o prazo legal de resposta, conforme reiteradamente já decidiu a jurisprudência pátria.

Assim, configurou-se
a
revelia formal das rés, em virtude da ausência de apresentação de contestação tempestiva, nos moldes do art. 335 do CPC. Contudo, isso não significa que os efeitos materiais da revelia devam incidir automaticamente, tampouco dispensa o magistrado de exercer o dever de garantir a adequada instrução do feito, especialmente quando se está diante de parte passiva que não integrou a relação contratual originária, como ocorre no caso das herdeiras do suposto contratante.

A revelia não afasta a necessidade de comprovação do fato constitutivo do direito do autor, especialmente quando se trata de obrigação que atinge terceiros não contratantes, como os herdeiros; de alegações que não apresentam verossimilhança imediata; ou, ainda, de impugnações relevantes constantes de petições que, embora não estruturadas formalmente como contestação, trazem objeções substanciais quanto à validade e à existência do vínculo obrigacional.

O contraditório, enquanto garantia constitucional fundamental, não se esgota na faculdade formal de responder aos atos do processo. Trata-se de direito substancial de influenciar o convencimento judicial, especialmente mediante acesso à prova. Neste contexto, o indeferimento implícito do pedido de dilação e a ausência de deferimento da exibição de documentos bancários, requeridos com o fim de esclarecer a origem e legitimidade da dívida, violam o art. 370 do CPC, bem como os
arts
. 396 e 398, que autorizam a exibição judicial de documentos em poder da parte contrária.

Ressalte-se que os documentos que embasaram a relação sucessória, como a certidão de óbito e a escritura de inventário, foram apresentados desde a inicial pelo próprio autor, o que garante a formalidade do polo passivo, mas não afasta a necessidade de instrução adequada sobre os elementos da relação obrigacional que se pretende transmitir aos herdeiros, cuja responsabilidade está legalmente limitada ao montante da herança (CC, art. 1.997).

A jurisprudência é clara ao reconhecer que a revelia não dispensa a produção probatória nos casos em que os fatos não forem verossímeis, ou estiverem em contradição com os elementos dos autos, nos termos do art. 345, I a III, do CPC.

O indeferimento de medidas instrutórias mínimas, a despeito de se reconhecer a revelia formal, compromete o contraditório substancial e ofende o devido processo legal, razão pela qual se impõe o acolhimento da preliminar suscitada na apelação.

Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE, por violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, para declarar a nulidade da sentença proferida em primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com a finalidade de determinar, de ofício, a produção da prova necessária à formação do convencimento judicial,
especialmente quanto à existência, validade e exequibilidade do contrato que embasa a cobrança ajuizada pelo autor, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

A
companho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 25/06/2025